Tribunal: STF
Processo: HC 248539
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO E DE REQUERIMENTO FORMULADO PELA DEFESA DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.11.2024, por Ralph Almeida da Silva Filho, advogado, em benefício de José Alamys Santiago Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 884.849, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 31.10.2022 pela apontada prática dos crimes previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). Em 1º.11.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SOLTURA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O excesso de prazo não se trata da soma aritmética dos prazos, mas análise do caso concreto. No caso, a complexidade do feito – pluralidade de réus e de crimes – justifica uma marcha processual mais lenta. 



    2. Não há que se falar em fundamentação inidônea de decreto preventivo quando baseado na garantia da ordem pública. 



    3. Ordem denegada. Decisão unânime” (fl. 8, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 884.849 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.8.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, recomendando celeridade na conclusão da instrução criminal.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA. FEITO COMPLEXO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES. IDONEIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 13).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “há excesso de prazo da prisão preventiva (01 de novembro de 2022) para formação da culpa (audiência de instrução encerrada em 16 de abril de 2024) e não há revisão dos fundamentos da prisão preventiva desde 12 de abril de 2024” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “são dois anos de prisão preventiva (01 de novembro de 2022) em 01 de novembro de 2024 e 5 meses aguardando a sentença condenatória desde 16 de abril de 2024” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente foi interrogado e, assim, confessou a prática delitiva (roubo e o porte ilegal de arma de fogo)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que, “em face da pena mínima e em face do tempo de prisão e da confissão delitiva, na exasperação da pena, o paciente teria direito ao regime semiaberto, regime este incompatível com o fechado, portanto a prisão preventiva tornou-se ilegal por ser mais grave do que eventual regime de cumprimento de pena” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Anota que a prisão preventiva seria “desnecessária, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “a garantia da ordem pública deve ter fundamento atual, uma vez que se trata de conceito vago, sendo importante que o motivo seja concreto e ao tempo da infração penal, pois se decorrido longo prazo de prisão processual desde a data da infração penal, não há atualidade na garantia da ordem pública” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer “seja deferido liminarmente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas” (fl. 21, e-doc. 1).



    Pede a concessão da ordem “para determinar a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante pela prática dos crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, e por ter subtraído bens alheios móveis de três pessoas em continuidade delitiva, com emprego de violência e grave ameaça, uso de arma e concurso com outros dois corréus e com um adolescente.



    Ao converter o flagrante em custódia cautelar, o juízo do Plantão Judiciário do Polo Vitória de Santo Antão/PE enfatizou a gravidade concreta dos crimes e os antecedentes criminais do paciente:



    “Havendo indícios de autoria e da materialidade, conforme peças de informação que instruíram o presente flagrante, entendo, por ora, que a melhor solução é manter a prisão dos acusados, sobretudo para garantia da ordem pública. 



    Isso porque os crimes a eles imputados são de extrema gravidade em concreto, já que se tratou de múltiplos roubos, em continuidade delitiva, com uso de arma de fogo e concurso de quatro pessoas, sendo uma delas adolescente. Ademais, todos os autuados, com exceção de Ronaldo Alves Guimarães Júnior, apresentam antecedentes criminais ou infracionais pela prática de tráfico de drogas, a indicar que estão fortemente inseridos na criminalidade. 



    Além disso, os crimes ora imputados aos investigados são dolosos e punidos abstratamente com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP). 



    Isto posto, preenchidos os pressupostos e as circunstâncias necessárias ao embasamento do decreto prisional e por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares contidas no artigo 319 do CPP, com fulcro nos arts. 282, § 6º, art. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA JÚNIOR, JOSÉ ALAMYS SANTIAGO SILVA e RONALDO ALVES GUIMARÃES JÚNIOR em PRISÃO PREVENTIVA, devendo ser encaminhados para prisão no Presídio de Vitória de Santo Antão” (fl. 4, e-doc. 14).



    Ao denegar habeas corpus impetrado em benefício do paciente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco anotou:



    “Da leitura, verifico que o magistrado a quo foi claro no sentido de que a medida se faz necessária em virtude da garantia da ordem pública, não havendo que se falar em fundamentação inidônea ou ausência de fundamentação. 



    Ora, ao contrário do que afirma a defesa, o decreto não se baseia apenas nos antecedentes do agente, mas estes, somados à gravidade do caso concreto, demonstram a necessidade da preventiva para que seja garantida a ordem pública. 



    Assim, tenho que restou demonstrada a necessidade da preventiva com o fim da regular instrução processual e garantia da ordem pública e, neste writ não foi apresentado nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decreto preventivo, acrescida das circunstâncias fáticas contidas no feito de origem, justificando, dessa forma, a manutenção da prisão a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. 



    Assim, entendo existir justa causa para a ação penal e forte legitimação da custódia cautelar em apreço, inexistindo elementos que corroborem com a tese defensiva” (fl. 15, e-doc. 4).



    Esses fundamentos foram mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado:



    “(...) como afirmei na decisão recorrida, a constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade. As circunstâncias fáticas, a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e o modus operandi justificam a manutenção da medida extrema. 



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 916.246/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 16/8/2024; e AgRg no HC n. 917.567/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/8/2024” (fl. 4, e-doc. 13).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.130-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, se evidenciada a gravidade concreta da conduta, consideradas a quantidade, a variedade da droga e as demais circunstâncias da apreensão, bem assim quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 245.664-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



      3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 245.255-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.10.2024).



    9. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    10. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram tratar-se de processo complexo, com mais de três réus com procuradores diferentes, um adolescente e múltiplos crimes. Tem-se no acórdão impugnado, ademais, que a tramitação da ação penal teria sido retardada em decorrência de requerimento formulado pela defesa de corréu em audiência:



    “Inicialmente, não se verifica o alegado excesso de prazo, uma vez que, no trâmite processual, não se verificou de plano violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, porque: 



    a) trata-se de feito complexo – com pluralidade de réus (3 réus, mais um agente, que é adolescente, representados por procuradores distintos) e diversidade de condutas delitivas (roubo qualificado, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo); e 



    b) inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual (aplicabilidade das Súmulas 52 e 64, ambas do STJ), especialmente porque já realizada e encerrada a audiência de instrução e julgamento, fato este inclusive relatado pelo agravante em seu recurso, que informou ainda que o defensor público do acusado Flávio Henrique da Silva Júnior pediu ao Juízo em audiência oficio à Vara Infância e Juventude para remessa aos autos da ação penal nº 0006694-65.2022.8.17.3590 de informações sobre Gabriel Ledson, que estaria com os acusados na data do fato (fls. 380/381)” (fl. 3, e-doc. 13).



    Pelo que se tem nos autos, o alongamento da tramitação da ação penal a que responde o paciente deveu-se à complexidade do processo e ao requerimento formulado pela defesa de corréu. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou já ter sido encerrada a instrução, estando pendente a prolação da sentença.



    Não está evidenciado, neste momento, excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de desídia do Poder Judiciário, sendo a tramitação processual condizente com as peculiaridades do caso concreto.



    Consolidou-se neste Supremo Tribunal o entendimento de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em razão das especificidades da causa ou da atuação da defesa, não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA QUE SE AJUSTA À DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE A RESPEITO DA MATÉRIA EM EXAME – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – SITUAÇÃO DE RETARDAMENTO DECORRENTE DO COMPORTAMENTO DO PRÓPRIO RÉU – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 158.575-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)



    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    11. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Pernambuco não examinaram a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. 



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora